Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-26.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO n.
8000238-26.2015.8.05.0038

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACÃ

Advogado(s):
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: WANEY SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s):
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. MUNICÍPIO DE CAMAC
Ã
.
HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR 200. JORNADA DE 40 HORAS. INTERVALO INTRAJORNADA
. ÔNUS DA PROVA. PROGRESSÃO POR MÉRITO.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Camac
ã
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência. A demanda originária versa sobre a cobrança de diferenças remuneratórias formulada por Guarda Civil municipal, incluindo divisor de horas extras, intervalo intrajornada, adicional noturno e progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
i
) se a decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade;
ii
) qual o divisor aplicável para o cálculo de horas extras de servidor municipal com jornada de 40 horas semanais;
iii
) se é devida a indenização por intervalo intrajornada ante a falha no controle de ponto pela Administração; e (
iv
) se o servidor faz jus à progressão por mérito profissional independente da realização de avaliação de desempenho.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o Relator decide monocraticamente recurso fundamentado em jurisprudência dominante (
a
rt. 932, IV
e V
, CPC), sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do Agravo Interno pelo
Ó
rgão
C
olegiado.

4. Conforme o
a
rt. 33 da Lei Municipal nº 564/2006, a jornada máxima dos servidores é de 40 horas semanais, o que atrai a aplicação do divisor 200, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia.

5. A apresentação de cartões de ponto com horários "britânicos" e desprovidos de assinalação de intervalo inverte o ônus da prova contra a Administração Pública, que não demonstrou a efetiva fruição do descanso previsto na Portaria nº 002/2014.

6. A progressão por mérito profissional prevista no Art. 23 da Lei Municipal nº 564/2006 exige apenas o requisito temporal de 5 anos, não podendo a omissão administrativa na realização de avaliações obstar o direito subjetivo do servidor (Tema 1075 do STJ).

IV. Dispositivo

7.
Rejeição da preliminar e, no mérito,
Agravo Interno desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

V. Tese de julgamento

i)
O divisor de 200 horas mensais aplica-se ao cálculo de horas extraordinárias de servidor público municipal com jornada semanal de 40 horas prevista em lei local.
ii
)
A inércia da Administração em realizar avaliações periódicas de desempenho não impede a concessão da progressão funcional ao servidor que implementou o requisito temporal.

Referências:

Legislação:

a
rt. 932, IV, e Art. 1.021 do CPC;
a
rt. 23 e 33 da Lei Municipal nº 564/2006;
a
rt. 91 da Lei Municipal nº 488/2002.

Jurisprudência:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1482174/RS
;
STJ, REsp n. 1.655.428/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2259405/RJ;
STJ, Tema 1075;
TST, Súmula 338;
TJBA, Apelação nº 8000308-43.2015.8.05.0038
; TJBA, Apelação nº
8000294.25.2016.8.05.0038; TJBA, Apelação nº 0505670-02.2018.8.05.0103.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000238-26.2015.8.05.0038
, em que figuram como Agravante o
Município de Camac
ã
e como Agravado
Waney
Santos de Araujo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.